Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade e, consequentemente, a nulidade da cobrança de valores superiores a R$ 50,00 referentes ao plano móvel contratado pela autora, bem como condenar a ré a devolver, em dobro, os valores cobrados a mais, desde janeiro de 2023, incluindo os valores vencidos após o ajuizamento da ação, até que ocorra o cancelamento do plano, além de determinar a ré que proceda ao cancelamento do plano móvel da autora, sem cobrança de qualquer valor a título de multa.
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que contratou plano móvel com a empresa ré pelo valor mensal de R$ 50,00, mas que, a partir de 2023, passou a ser cobrada indevidamente por valores superiores, além de enfrentar falhas recorrentes na prestação do serviço de internet. Alegou que tentativas de resolução junto à operadora foram infrutíferas, incluindo atendimentos presenciais e contatos telefônicos, além de ter buscado auxílio em órgãos de defesa do consumidor, sem sucesso. Diante disso, requereu o reconhecimento da abusividade das cobranças, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a rescisão contratual sem multa, a manutenção da titularidade da linha para portabilidade, a proibição de novas cobranças e negativação indevida, bem como indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Após a prolação da sentença, a parte recorrente apresentou embargos de declaração. O magistrado de origem, ao analisar o recurso, concluiu que a decisão impugnada não apresentava os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, estando devidamente fundamentada e abrangendo os limites da demanda. Reafirmou que o pedido de cancelamento do plano foi formulado na petição inicial e que a ré deve entrar em contato com a autora para viabilizar a portabilidade do número telefônico, evitando sua perda. Quanto à restituição de valores, entendeu que esta pode ser apurada por mero cálculo aritmético, dispensando a fase de liquidação. Diante disso, rejeitou os embargos. (ID 74497604).
5. Em suas razões recursais, a ré argumenta que a sentença proferida em Embargos de Declaração foi ultra petita ao determinar portabilidade não solicitada pela autora, e que já cumpriu a obrigação de fazer ao migrar a linha para plano pré-pago, garantindo o funcionamento da linha. Contesta também o ressarcimento em dobro dos valores pagos acima de R$50,00 mensais, alegando ausência de liquidez na sentença, o que contraria o rito dos Juizados Especiais e defende que os valores cobrados são legítimos, não havendo má-fé ou cobrança indevida que justifique a devolução em dobro. Por fim, sustenta a validade dos registros sistêmicos como prova da regularidade da relação contratual.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor.
7. A sentença ultra petita ocorre quando o juiz concede algo além do que foi solicitado pela parte autora. No presente caso, a decisão condenou a ré ao cancelamento do plano móvel contratado pela autora, conforme requerido na petição inicial. Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração, o magistrado apenas esclareceu que a recorrente deverá entrar em contato com a recorrida para viabilizar a portabilidade da linha para outra operadora, permitindo à autora manter seu número telefônico. Tal esclarecimento não configura extrapolação do pedido inicial.
8. O art. 3o, inciso IV, da Resolução 632/2014 da ANATEL define como direito do usuário o “prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste”. Já o art. 50, inciso III, da mesma resolução determina que “antes da contratação, devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, quando for o caso: data e regras de reajuste”.
9. Dessa forma, cabe à operadora de telefonia o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da autora, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. Ao alegar que os valores cobrados estão em desacordo com o contrato firmado, é responsabilidade da operadora apresentar prova clara e inequívoca de que a cobrança está prevista contratualmente. No entanto, isso não foi feito no presente caso, já que não há previsão contratual clara sobre plano promocional com vigência limitada e a respectiva autorização para reajuste nas mensalidades (ID 74497559). Conforme o art. 46 do CDC e a Resolução 632/2014, essa informação deve ser claramente informada ao consumidor antes da contratação.
10. Além disso, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que a recorrida aderiu ao novo plano de R$ 78,00. Isso porque a aceitação teria ocorrido por meio de gravação de voz, mas, conforme apontado na sentença, não foi apresentada nenhuma prova concreta desse aceite, o que impede a verificação de que a autora realmente concordou com a nova contratação.
11. Ademais, conforme estabelece o art. 65 da Resolução no 632/2014, os reajustes dos valores das tarifas ou preços não podem ser realizados em prazos inferiores a 12 (doze) meses. Contudo, observa-se que houve aumento do valor de R$ 65,72 em janeiro de 2023 para R$ 73,00 em setembro do mesmo ano, em desacordo com o prazo regulamentar, configurando violação à resolução vigente (ID 74497564).
12. Desse modo, constatada a cobrança injustificada impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
13. Por fim, ressalta-se que não há de se falar em sentença ilíquida se o total da condenação pode ser obtido mediante singelo cálculo aritmético, o que não evidencia contrariedade ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.